Tribunal: TJSP
Processo: 2208255-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a autora contratou advogado particular e dos rendimentos mensais auferidos por ela.
2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Deferida. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a autora contratou advogado particular e dos rendimentos mensais auferidos por ela.
2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Deferida. A declaração de hipossuficiência financeira da pessoa natural tem presunção relativa de veracidade (CPC/15, art. 99, §3o), que somente poderá ser afastada em razão de prova da falsidade dessa declaração, como a demonstração de ocultação de patrimônio (CPC/15, art. 99, § 2o). Conjunto probatório que corrobora com a presunção relativa de hipossuficiência financeira declarada.
3. RECURSO PROVIDO.